Tribunal: TJSP
Processo: 0001666-76.2014.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BOCA DE LOBO DESTAMPADA EM RODOVIA – Pretensão do apelante Gustavo à condenação da apelada Concessionária ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 8.402,91 (oito mil, quatrocentos e dois reais e noventa e um centavos) e pelos danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BOCA DE LOBO DESTAMPADA EM RODOVIA – Pretensão do apelante Gustavo à condenação da apelada Concessionária ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 8.402,91 (oito mil, quatrocentos e dois reais e noventa e um centavos) e pelos danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de acidente automobilístico ocorrido na Rodovia Marechal Rondon, causado pela presença de boca de lobo destampada na rodovia – Sentença de improcedência da ação principal e da secundária – Pleito de reforma da sentença pelo apelante Gustavo para julgá-la procedente e pleito de reforma da sentença pela apelante Sociedade de Advogados para que a apelada Concessionária seja condenada ao pagamento da sucumbência relativa à demanda secundária – Cabimento em parte da apelação e prejudicada à análise do recurso adesivo – PRELIMINAR alegada pelo apelante Gustavo – Cerceamento de defesa – Afastamento – Desnecessidade de produção de outras provas – Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC – MÉRITO – LIDE PRINCIPAL – Documentação carreada aos autos que comprova a imprudência do apelante Gustavo, que não contornou a rotatória, passando com sua motocicleta pelo canteiro central, e a omissão da apelada Concessionária quanto à existência de boca de lobo destampada no canteiro central da rodovia – Culpa concorrente da vítima que deve ser reconhecida – Danos materiais comprovados pelo recibo do conserto da motocicleta e danos morais demonstrados em razão das graves lesões sofridas e longo tratamento médico (08 meses) – Danos matérias que devem ser rateados entre o apelante Gustavo e a apelada Concessionária, ficando esta última, ainda, condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – LIDE SECUNDÁRIA – Inversão do julgado – Existência de apólice de seguro – Denunciação à lide deferida – Apelado Itaú Seguros condenado ao ressarcimento da apelada Concessionária em relação às indenizações fixadas, observado o limite estabelecido na apólice de seguro firmada – Prejudicado o pleito da apelante Sociedade de Advogados – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO do apelante Gustavo provida em parte, para condenar a apelada Concessionária ao pagamento de indenização pelos danos materiais em R$ 4.201,45 (quatro mil duzentos e um reais e quarenta e cinco centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e pelos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, e para julgar procedente a ação secundária, para deferir a denunciação à lide e condenar o apelado Itaú Seguros ao ressarcimento da apelada Concessionária em relação às indenizações fixadas, observado o limite estabelecido na apólice de seguro firmada e RECURSO ADESIVO da apelante Sociedade de Advogados prejudicado.